Tribunal: CARF
Processo: 16327.720801/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720801/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.660 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
TERRA INVESTIMENTOS CORRETORA DE MERCADORIAS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA. SÚMULA CARF
N.o 1.
Ação judicial interposta que discute o mesmo objeto que trate do processo
administrativo, importa a renúncia ao contencioso, independentemente da
interposição ser anterior ou posterior ao auto de infração. Súmula CARF n.o 1
desse Conselho: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
TEMA REPETITIVO 271 DO STJ. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral
do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir
o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual,
acaso proposta, deverá ser extinta.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, o lançamento de ofício em que o tributo
exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do
§2o do art. 62 do seu Regimento Interno desse Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720801/2012-94
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto ao mérito, por força da concomitância e, na parte em que conhecido, dar-lhe
provimento para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Conforme descrito no Auto de Infração – Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais (fls. 03 a 05), o contribuinte acima identificado foi fiscalizado
em relação ao IRPJ e reflexos, em decorrência de procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias, que abrangeu fato gerador ocorrido no ano de
2007.
Relata a Autoridade Fiscal que foi apurada a infração de “falta de
recolhimento/declaração do imposto de renda, insuficiência de recolhimento ou
declaração.
Detalha ainda que o auto decorre de “Lançamento de IRPJ informado em DCTF
como estimativa e não informado no ajuste. lançamento com exigibilidade suspensa
em função de depósito judicial.” (sic)
Em trecho anterior do auto de infração consta que:
“O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a
força de Medida Liminar concedida nos autos do processo no 2007.61.00.34905- 3.
Afastada a suspensão da exigibilidade, seja por falta ou insuficiência do
depósito, caducidade ou cassação desfavorável ao sujeito passivo, este deverá
(conforme teor e extensão do julgado) recolher total ou parcialmente o crédito
lançado, com os acréscimos legais cabíveis, sob pena de inscrição da divida ativa,
compensados, se for o caso, eventuais depósitos judiciais efetuados e a serem
convertidos em renda da União.”
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

Em vista do acima constatado pela Autoridade Fiscal, o contribuinte foi autuado
a pagar a diferença de tributo apurada mais juros de mora (sem multa de ofício),
totalizando R$ 873.716,69 (fl. 8).
Inconformado com a autuação, a contribuinte Terra Investimentos Corretora de
Mercadorias S.A. apresentou impugnação (fls. 14 a 47) e juntou documentos (fls. 48 a
121).
Alega que os fatos estão relacionados ao processo de desmutualização sofrido
pela Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo - BM&F, que resultou na
transformação dos títulos patrimoniais detidos pela Impugnante. Com a transformação
da Associação Civil em Sociedade Anônima, ocorreu a “cisão parcial da BM&F e a
subsequente incorporação da parcela cindida, a valor contábil, e os títulos patrimoniais
foram transformados em ações, em operação denominada desmutualização”.
Destaca que o crédito tributário objeto do presente processo foi constituído com
exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial do valor controvertido e decisão
proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada n° 2007.61.00.034905-3, com
valor posteriormente transferido para os autos da Ação Ordinária n°
2008.61.00.001989-6.
Entende que o presente auto de infração deve ser cancelado, pois o crédito
tributário em discussão é objeto de questionamento judicial, cujo valor foi
integralmente depositado em juízo. Defende que, quando há depósito judicial, o
crédito tributário é constituído pelo contribuinte (auto-lançamento), sendo
desnecessário e indevido o lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal.
Alega ainda ausência de motivação para a lavratura e ofensa ao princípio da
legalidade, já que a fiscalização deveria apresentar obrigatoriamente o dispositivo
legal que utilizou para fundamentar a lavratura, e não a simples alegação de
“insuficiência de recolhimento”, acarretando a violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
A impugnante defende a inexistência de renúncia à esfera administrativa, já que
a propositura da medida judicial é anterior ao auto de infração, e o contribuinte sequer
poderia prever a possibilidade de uma autuação pela Fazenda Pública. Para ela, se o
contribuinte não foi autuado e ingressa com ação judicial para a discussão de um
determinado direito, visando ao não recolhimento ou à compensação de tributos, não
há renúncia às instâncias administrativas, tal como determina o Ato Declaratório
COSIT n° 3/96.
Requer que, caso não sejam apreciadas as matérias discutidas na ação judicial
que trata do tema, a fim de se evitar eventual decisão conflitante com a esfera judicial,
deverá ao menos “ser sobrestado o julgamento do presente processo administrativo,
até que seja proferida decisão judicial de mérito definitiva”, já que é possível que o
processo judicial seja extinto sem julgamento do mérito.
No mérito, defende que na Portaria MF n° 785/77, estabeleceu-se que as
atualizações positivas de títulos patrimoniais nas bolsas de valores não estariam
sujeitas à tributação pelo IRPJ (e CSLL), desde que não fossem distribuídos e fossem
mantidos em conta de reserva, para compulsória incorporação ao capital social.
Alega que seria aplicável ao caso o método da equivalência patrimonial com os
reflexos tributários dessa aplicação dispostos nos artigos 225 e 389 do RIR/99, não
incidindo IRPJ e CSLL sobre o valor correspondente à atualização dos títulos
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

patrimoniais da BM&F. Para a impugnante, aplicável ao caso o princípio da não-
surpresa e a segurança jurídica, já que a RFb agora impõe à Impugnante a necessidade
de apurar ganho de capital cuja origem é muito antiga, provocando repercussão
tributária de grande monta.
Ao discutir o momento de ocorrência do ganho de capital, defende que o
acréscimo patrimonial só poderia ser tributado na venda das ações da BM&F, e não
quando da mera operação de desmutualização, que representa simples permuta de
ativos.
Defende ainda a decadência, já que, se inaplicável o método da equivalência
patrimonial, os tributos seriam devidos a cada reavaliação procedida e as atualizações
efetuadas até maio de 2007 não podem mais ser atingidas pelos tributos em questão.
Por fim, o entendimento da impugnante é o de que a exigência dos juros de
mora não deve prosperar, pois o crédito tributário exigido está com exigibilidade
suspensa em decorrência do depósito judicial do montante integral, não havendo
atraso no recolhimento, e o crédito tributário está garantido e sujeito à respectiva
atualização monetária.
Quando do julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto, a
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA COM
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
CONTRIBUINTE.
O lançamento de tributo destinado a prevenir a decadência, com exigibilidade suspensa
em função de depósito do montante integral, não traz qualquer prejuízo ao contribuinte,
já que a decisão judicial prevalecerá sob qualquer decisão exarada no âmbito
administrativo sobre o mesmo assunto.
INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS NO LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA OBSTA A
COBRANÇA.
Com a conversão do depósito judicial no montante integral em renda da União, o
crédito tributário será extinto, não havendo mais razão para falar-se em exigência ou
cobrança dos juros moratórios relativos ao lançamento de ofício até a data do auto de
infração.
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

Inconformada, apresentou a contribuinte recurso, alegando em síntese as mesmas
razões da impugnação:
a) preliminarmente:
a1) Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração – Depósito Judicial
Integral
a2) Inexistência de Concomitância e Renúncia à Esfera Administrativa e,
consequentemente, da Falta de Fundamentação do Acórdão Recorrido –
Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa do Recorrente por ausência
de Motivação para a Lavratura do Auto de Infração e da Ofensa ao Princípio
da Legalidada
a3) Impossibilidade de Aplicação do Artigo 38, Parágrafo Único, da Lei no
6.830/1980 e Necessidade de Sobrestamento do Processo Administrativo
b) No mérito
Previsão legal expressa da não incidência dos tributos sobre a atualização
O Método da Equivalência Patrimonial .
b1) O método de equivalência patrimonial e sua aplicação para a avaliação dos
títulos das bolsas de valores de propriedade das associadas .
b2) O método de equivalência patrimonial e sua aplicação para a avaliação dos
títulos das bolsas de valores de propriedade das associadas .
b3) O princípio da não-surpresa e a segurança jurídica
Momento de ocorrência do ganho de capital
Da Inaplicabilidade da Exigência dos Juros de Mora
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo, pois foi proposto dentro do prazo de 30 dias da ciência da
do acórdão da Delegacia de origem.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

Quanto ao conhecimento do recurso, em relação ao mérito, impossível o seu
conhecimento, tendo em vista a concomitância desse com ação judicial.
Conforme noticiado pela autoridade julgadora e também pela recorrente, existe
medida cautelar inominada e posteriormente ação ordinária (2007.61.00.034905-3 e
2008.61.00.001989-6) onde foi realizado depósito judicial em seu montante integral relativos ao
IRPJ e à CSLL dos valores devidos pela recorrente (a ação aguarda julgamento definitivo).
A argumentação da contribuinte de que o ajuizamento da ação foi anterior à
autuação não procede, até porque aquela decisão se sobreporia a essa, independentemente da
decisão dada nessa instância.
Ademais, não há qualquer outro argumento a ser julgado pela instância
administrativa que difira da ação judicial interposta.
Por isso a súmula desse Conselho que prevê a concomitância e impede o
julgamento, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, não há como conhecer do recurso interposto pela contribuinte em relação
ao mérito e a suposta decadência.
Nesse sentido, pelo acima exposto, não conheço parcialmente do recurso
interposto.
Passo a análise das preliminares:
Alega a recorrente que a realização do depósito do montante integral impede a
realização do lançamento para prevenir a decadência, nos termo da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça submetido ao rito dos recursos repetitivos, previsto no artigo 543-C
do CPC, REsp 1140956, que tem a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL
DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL,
QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. 1. O depósito do montante
integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade
do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda
Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp
1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009,
DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006,
DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005,
DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001;
REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro
GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro
GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990) 2. É
que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração. 3. O processo de cobrança
do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do
referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto
de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa:
exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-
execução. 4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser
extinta. 5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na
esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição
definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de
impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto
fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover a ação anulatória de
lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o
mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande
cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário
Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação,
poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz
que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a
ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se
improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito
tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.
27a ed., p. 205/206). 6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no
bojo do presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado,
às fls. 77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos
valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução
até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "O
depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em
julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de
Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a
exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a
Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está
sendo discutida judicialmente." 8. In casu, o Município recorrente alegou violação do
art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto
não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão
remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva. 9.
Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário. 10. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1140956 SP 2009/0089753-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 24/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
03/12/2010 – grifos nossos)
Assim, para que dúvidas não restem, o Tema/Repetitivo 271 teve a seguinte tese
firmada:
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que
ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do
auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
Argumenta a recorrente que o Auto de Infração deve ser declarado nulo e que a
referida decisão do STJ deve ser aplicada conforme o disposto no §2o do art. 62 do Regimento
Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Essa Turma já decidiu favoravelmente a unanimidade a tese defendida pela
Contribuinte, conforme julgado da relatoria do Ilustre Presidente, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (acórdão n.o 1401-004.148):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra-se
com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral deve ser
cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Assim deve ser dado provimento ao recurso voluntário da contribuinte para
cancelar o auto de infração.
Entretanto, apenas para que dúvidas não restem, precisam ser observados os
prolegômenos da controvérsia.
Em algum momento da década de 80 discutiu-se se a existência de uma ação
judicial com medida liminar ou com depósito do montante integral prescindiam da constituição
do crédito tributário com o fim de prevenir a decadência.
A Procuradoria da Fazenda Nacional orientou os servidores a constituírem de
ofício os créditos tributários.
Posteriormente, a própria Legislação Federal (Lei 9.430/96) foi alterada por
Medida Provisória, para regulamentar a matéria (legislação vigente até os dias atuais):
Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
A controvérsia era grande e ainda não se encontra julgada em repetitivo mas é
certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal julgou sobre a impossibilidade de decadência
quando há depósito do montante integral nos seguintes termos:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO EM RENDA. DECADÊNCIA.
1. Com o depósito do montante integral tem-se verdadeiro lançamento por
homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento
antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita como
integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, aquiesceu
expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que equivale à
homologação fiscal prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
2. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário,
razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial nem na
necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas.
3. "No lançamento por homologação, o contribuinte, ocorrido o fato gerador, deve
calcular e recolher o montante devido, independente de provocação. Se, em vez de
efetuar o recolhimento simplesmente, resolve questionar judicialmente a obrigação
tributária, efetuando o depósito, este faz as vezes do recolhimento, sujeito, porém, à
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

decisão final transitada em julgado. Não há que se dizer que o decurso do prazo
decadencial, durante a demanda, extinga o crédito tributário, implicando a perda
superveniente do objeto da demanda e o direito ao levantamento do depósito. Tal
conclusão seria equivocada, pois o depósito, que é predestinado legalmente à conversão
em caso de improcedência da demanda, em se tratando de tributo sujeito a lançamento
por homologação, equipara-se ao pagamento no que diz respeito ao cumprimento das
obrigações do contribuinte, sendo que o decurso do tempo sem lançamento de ofício
pela autoridade implica lançamento tácito no montante exato do depósito" (Leandro
Paulsen, "Direito Tributário", Livraria do Advogado, 7a ed, p. 1227).
4. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp 898992 / PR EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL 2007/0122647-69, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de
Julgamento: 08/08/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
27/08/2007)
Assim, em 2016, ou seja, após o julgamento do Superior Tribunal, vemos a
Solução Interna Cosit n.o 3 previu a desnecessidade de a formalização do crédito tributária
quando havia depósito em montante integral:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DEPÓSITO EM
MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LEVANTAMENTO DOS VALORES.
O depósito constitui o crédito tributário, conforme art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), sendo desnecessário o
lançamento de ofício para tanto.
O levantamento de (valores do) depósito não desconstitui o crédito tributário
correspondente, sendo descabida a formalização de lançamento pelo Fisco, visto ser
desnecessário, em atenção ao princípio da eficiência.
OUTRAS CONDUTAS IRREGULARES. LANÇAMENTO.
Para a hipótese de outra conduta irregular, é cabível a autuação fiscal, a fim de deixar
caracterizada, na constituição do crédito tributário, dentre outros requisitos, a descrição
do fato e a disposição legal infringida.
Dispositivos Legais: arts. 108 e 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN); art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Portanto, anteriormente ao julgamento do repetitivo citado acima, a Fazenda
procedeu alguns lançamentos dos créditos tributários apenas para prevenir a decadência, sendo
certo que hoje não se admite mais o lançamento do crédito tributário com esse fim.
Com relação a inaplicabilidade da exigência dos juros de mora, observo a
existência de Súmula desse Conselho n.o 51 e 1322 que preveem a possibilidade de lançamento

1 Súmula CARF no 5

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.

2 Súmula CARF no 132

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720801/2012-94

mesmo quando existir depósito de montante integral não coadunam com o julgamento do
repetitivo que deve ser aplicado no caso da controvérsia.
Ademais, mesmo que subsistisse o lançamento a incidência de juros deveria ter
sido decotada.
Por fim, com relação à Sumula CARF no 483, também estava a sua aplicação
vinculada a um outro momento diferente do atual quando não havia o julgamento do repetitivo
do STJ, sendo certo que a aplicação dessa também não é viável.
Pelo acima exposto, conheço parcialmente do recurso interposto tendo em vista a
concomitância e preliminarmente reconheço a impossibilidade de lavratura do Auto de Infração
pois precedido de depósito em montante integral, cancelando-se o Auto de Infração na integra.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa
de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

3 Súmula CARF no 48

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital